Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento, a Defensoria Pública requereu a certificação quanto ao patrocínio da parte apelada e a manutenção da Curadoria Especial, tendo em vista constar a informação acerca de intimação pessoal e a celebração de acordo diretamente pelas partes, tratada no acórdão (ID 74313844). Com efeito, a celebração de acordo extrajudicial diretamente entre credor e devedor, sem que este compareça aos autos e sem a constituição de advogado, não configura comparecimento espontâneo. A propósito, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados. 3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se verifica na hipótese. 5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que "a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação". 6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) (grifei) Ademais, apesar da menção de que a parte devedora teria sido intimada pessoalmente, cabe destacar que a própria Defensoria Pública informou não ter obtido sucesso nas tentativas de busca e contato com os representados. Logo, permanece a necessidade de representação dos apelados pela Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, enquanto não houver constituição de advogado nos autos. Desse modo, nada a prover. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004